Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, que “certificou/corrigiu a movimentação processual”, não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo a recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15 (“dos despachos não cabe recurso”), haja vista se restringirem a impulsionar a ação. 1.1. No ponto, insubsistente as alegações da agravante no sentido de discutir no agravo a determinação de suspensão do processo (“a execução somente pode ser suspensa por uma vez, a suspensão determinada pela Decisão ID 152236625 tem o condão de prejudicar a pretensão executiva dos AGRAVANTES, a corroborar o conteúdo decisório e a recorribilidade do aludido Decisium), porquanto a provimento judicial impugnado no agravo não determinou a suspensão do processo. Como já dito, a suspensão foi determinada pela decisão de ID 115299326, já preclusa, na qual constou: “Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição”.
2. Recorde-se que: “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo interno não provido.